Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIMES IMPEDITIVOS. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022.
I - O STF julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.874/DF, na qual decidiu pela constitucionalidade do Decreto no 9.246/2017, por considerar a concessão de indulto como ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF.
II - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
III - O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução, até 25/12/2022, e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente a crime impeditivo descrito no art. 7o daquela norma.
IV - Constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena dos crimes de roubo circunstanciado e de tráfico de drogas, elencado no art. 7o, incs. II e VI, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo.
V - Recurso conhecido e desprovido.